Tribunal: STF
Processo: RHC 137804
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Dosimetria. Pretendida aplicação da atenuante da menor idade (CP, art. 65, I) após o término da terceira fase. Impossibilidade. Literalidade do art. 68 do Código Penal. Precedentes. Regimental não provido.



    1. Segundo entendimento da Corte, as circunstâncias atenuantes devem ser analisadas na segunda fase da fixação da pena, sendo descabido “introduzir no artigo 68 do Código Penal mais uma fase. O critério trifásico é revelado pela fixação da pena-base, em seguida a consideração das circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, a encerrar a terceira fase, o cômputo das causas de diminuição e de aumento” (HC nº 74.741/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 25/4/97 – grifos nossos).



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.